Tribunal: TJSP
Processo: 1006321-49.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Inadimplemento da autora deu causa a não entrega das chaves. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RECURSO DO BANCO. Alegação de ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Instituição financeira fazia parte da cadeia de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Inadimplemento da autora deu causa a não entrega das chaves. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RECURSO DO BANCO. Alegação de ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Instituição financeira fazia parte da cadeia de serviços oferecidos ao consumidor. Sucumbência mantida. RECURSO IMPROVIDO.